Tribunal: TJBA
Processo: 8063570-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063570-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA TAVARES DA COSTA PINTO SILVA e outros (3) Advogado(s): FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, TALITA BARRETO OLIVEIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (4) Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, TALITA BARRETO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra acórdão que julgou desprovido os recursos interpostos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98; (ii) apurar eventual contradição na fundamentação, especialmente quanto à diferenciação entre contratos coletivos e individuais no que se refere aos critérios de reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria, ao afirmar que, embora os contratos coletivos não estejam sujeitos à autorização prévia da ANS, essa liberdade contratual não afasta o controle judicial sobre práticas abusivas, sobretudo na ausência de demonstração técnica idônea para os reajustes aplicados. Não há contradição no acórdão. O que se extrai da ratio decidendi é que tal distinção não afasta a possibilidade de reconhecimento de práticas abusivas, especialmente quando a operadora não se desincumbe do dever de demonstrar a conformidade dos reajustes com parâmetros atuariais idôneos e objetivos. Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. O pleito de prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A possibilidade de reajuste dos planos coletivos não afasta o controle judicial sobre práticas abusivas, especialmente na ausência de justificativa técnica idônea. Não configura omissão nem contradição a decisão que, reconhecendo a distinção normativa entre contratos coletivos e individuais, aplica limites decorrentes dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato. O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais, bastando a efetiva análise da matéria no acórdão. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063570-63.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRA TAVARES DA COSTA PINTO SILVA e outros (3) e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora